Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736641-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIONNER RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE. SENTENÇA. OFENSA CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. CAESB. INTERRUPÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). ATOS ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO No 14, ADASA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança é uma ação judicial de rito sumário e especial que não comporta instrução probatória. Não caracteriza cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa a ausência de intimação do impetrante para se manifestar sobre as informações prestadas pelo impetrado ou sobre os eventuais documentos juntados (Lei no 12.016/2009, arts. 11 e 12). 2. Os atos administrativos praticados pela CAESB gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que é preciso que o administrado realize prova em contrário para acarretar sua nulidade/anulação. Precedente. 3. Não há qualquer ilegalidade nos Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI), pois todos atenderam os requisitos legais e apresentaram informações claras e objetivas sobre as irregularidades observadas na unidade consumidora do impetrante. 4. Os atos de fiscalização e de interrupção do fornecimento do serviço de água foram praticados com respeito a legislação de regência, que permite a suspensão de fornecimento de água em caso de manipulação indevida da ligação predial (Resolução no 14, art. 121). 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que em prestígio ao contraditório e à ampla defesa, deveria ter sido intimado para se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte contrária; b) artigo 141 da Resolução no 14 da ADASA, afirmando que foi lavrado TOI, de forma automática, e interrompido o fornecimento de água, sem, ao menos, conceder-lhe prazo para o oferecimento de defesa/manifestação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O mandado de segurança é uma ação judicial de rito sumário e especial que não comporta instrução probatória, tanto que a Lei no 12.016/2009, arts. 11 e 12, determina que, após a notificação e a realização dos atos judiciais em cartório, o feito deverá ser concluso ao juiz para decisão [...] Assim, não caracteriza cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa a ausência de intimação do impetrante para se manifestar sobre as informações prestadas pelo impetrado ou sobre os eventuais documentos juntados” (ID. 59664629). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 141 da Resolução no 14 da ADASA, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois “é pacífico nesta Corte que não é possível a interposição do Recurso Especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, bem como a Súmulas dos Tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.306.643/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 12/6/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.938.245/PB, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/3/2022, e AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “embora o impetrante alegue que foi surpreendido com a interrupção do fornecimento de água para sua unidade, verifica-se que a atuação da CAESB/impetrada não ocorreu de forma abusiva ou com ofensa a ampla defesa e ao contraditório” (ID. 59664629), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016